Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se determinada a especificação de provas e os autores pugnando apenas pela juntada de “CD’s”, não podem depois requerer a anulação do julgamento porque o seu resultado foi desfavorável. No mais, a prova colacionada mostrava-se suficiente para a composição do litígio.

2. Os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC), pelo contrário, desde o início os autores tiveram ciência de que o imóvel era litigioso. É regra de direito processual civil que a parte que adquire ou recebe coisa litigiosa submete à sorte do resultado do respectivo julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.